Tribunal: TJDFT
Processo: 0730111-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0730111-85.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELIETE CARDOSO RIOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva n. 0701835-87.2022.8.07.0018, ajuizado por ELIETE CARDOSO RIOS e RODRIGUES PINHEIRO ADVOCACIA S/S - EPP em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 132403481 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo DISTRITO FEDERAL, na qual foi alegado a ocorrência de excesso de execução no valor de R$ 909,99 (novecentos e nove reais e noventa e nove centavos) e determinou que, após o trânsito em julgado da decisão, seja expedida a requisição de pequeno valor – RPV em favor da autora, com reserva de 8% (oito por cento) relativa aos honorários contratuais em favor de RODRIGUES PINHEIRO ADVOCACIA e expedição de requisição de pequeno valor referente aos honorários advocatícios fixados na decisão de ID 116650945 em favor da mesma sociedade de advocacia. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que laborou em equívoco o juízo de primeiro grau ao examinar a impugnação, pois as contas apresentadas pelo núcleo de cálculos da PGDF apontam excesso de execução no valor de R$ 909,99 (novecentos e nove reais e noventa e nove centavos) em razão do cômputo de diferenças salariais nominais e períodos divergentes dos reconhecidos administrativamente. Ademais, acrescenta que, ao contrário da informação contida na r. decisão recorrida, foi juntada aos autos a planilha de cálculo relativo ao excesso de execução apontado (ID 129726699 do processo originário). Ao final, o agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para que seja determinado o sobrestamento da ordem de expedição de requisição de pequeno valor até o julgamento definitivo do recurso. Em provimento definitivo, pugna pela reforma da r. decisão recorrida, para que seja acolhida a impugnação apresentada e condenada a parte agravada ao pagamento de honorários de sucumbência sobre o excesso de execução. Sem preparo, em virtude isenção legal. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis ressalta que só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo.1 O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, conforme explicita Daniel Neves: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Da análise sumária dos argumentos vertidos nesta instância recursal, constata-se não estar configurado o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida, na medida em que a d. Magistrada de primeiro grau, de forma expressa, deixou consignado que as Requisições de Pequeno Valor relativas ao montante principal e aos honorários contratuais e de sucumbência deverão ser expedidas somente após o trânsito em julgado do decisum. Portanto, o exame da pretensão recursal somente por ocasião do julgamento do agravo de instrumento pelo egrégio Colegiado não resultará em qualquer risco de perecimento do direito vindicado pelo agravante, a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se a agravada para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto a consulta ao processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. ____________ 1. ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2. NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016 Brasília/DF, 14 de setembro de 2022 às 16:50:54. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora